Tribunal: TJDFT
Processo: 0703333-82.2021.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703333-82.2021.8.07.0010 RECORRENTE: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA RECORRIDO: SETOR TOTAL VILLE - CONDOMÍNIO 04 DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIDADE. PROMITENTE VENDEDORA. ENTREGA DAS CHAVES NÃO REALIZADA. AUSÊNCIA DE IMISSÃO NA POSSE PELO PROMITENTE COMPRADOR. TEMA 866 DO STJ. IRDR 6 DO TJDFT. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A legitimidade para figurar no polo passivo da ação afere-se pela existência de liame subjetivo entre a parte e o objeto do litígio, o que se verifica na hipótese, porquanto a apelante figurou no registro do imóvel gerador dos débitos condominiais como proprietária e permanece na posse direta do bem. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2. Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da responsabilidade de a apelante, incorporadora e promitente vendedora do imóvel gerador das taxas condominiais, pagar o débito cobrado pelo condomínio apelado. 3. Na hipótese, a despeito de ter havido o registro de contrato de promessa de compra e venda na matrícula do imóvel, é incontroverso que o promitente comprador não se imitiu na posse do bem, pois nunca recebeu as chaves da unidade imobiliária. 4. Sobre o tema, o c. STJ fixou as seguintes teses sob o regime dos recursos repetitivos no julgamento do Tema 866: “a) O que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de compra e venda, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do condomínio acerca da transação. b) Havendo compromisso de compra e venda não levado a registro, a responsabilidade pelas despesas de condomínio pode recair tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador, dependendo das circunstâncias de cada caso concreto. c) Se ficar comprovado: (i) que o promissário comprador se imitira na posse; e (ii) o condomínio teve ciência inequívoca da transação, afasta-se a legitimidade passiva do promitente vendedor para responder por despesas condominiais relativas a período em que a posse foi exercida pelo promissário comprador.” 5. No mesmo sentido, essa e. Corte de Justiça fixou tese em incidente de resolução de demandas repetitivas (Tema 6) segundo a qual: “Expedida a carta de habite-se, a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais geradas por imóvel objeto de promessa de compra e venda é da promitente vendedora até a entrega e imissão do adquirente na posse direta da unidade imobiliária, mesmo que haja demora na transmissão da posse provocada por atraso na obtenção de financiamento imobiliário pelo comprador.”. 6. Referidos entendimentos constituem precedentes qualificados, de observância obrigatória, nos termos do art. 927, III, do CPC. 7. Assim, não subsiste a alegação da apelante sobre ser do promitente comprador a responsabilidade pelo pagamento do débito condominial cobrado, se não houve efetiva imissão na posse do bem pelo adquirente. 8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos III, IV e VI, e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 104 do Código Civil, aduzindo que a parte recorrida tinha total ciência quanto à sua responsabilidade pelo pagamento das taxas do condomínio a partir da emissão do habite-se, consoante previsto no contrato realizado entre as partes, de modo que, em seu entendimento, deve ser respeitada a referida previsão em observância à função contratual, a boa-fé objetiva e a autonomia privada de vontades. Em que pese a interposição fundada na alínea “c” do autorizador constitucional, não colacionou paradigmas para ilustrar o suposto dissídio pretoriano. Pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado MARCOS MENEZES CAMPOLINA DINIZ, OAB/DF 69.349 (ID Num. 39868510 - Pág. 2). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, § 1o, incisos III, IV, e VI, e 1.022, ambos do CPC, e 104 do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo, pois “Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido no recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, tampouco suscitado nos embargos de declaração opostos, para sanar eventual omissão, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF.” (AgInt no REsp n. 1.976.663/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022). Ressalte-se que “É firme o entendimento desta Corte de que ‘os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea 'a' do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea 'c', ficando prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial’ (STJ, AgInt no REsp n. 1.503.880/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 8/3/2018).” (AgInt no AREsp n. 1.929.710/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 27/5/2022). Ademais “A apontada divergência deve ser comprovada, e cabe a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensáveis a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma e a realização do cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (art. 541, parágrafo único, do CPC e art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial com base na alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal” (REsp 1926526/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 1o/7/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017